Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LEI No 4.717/1965. CONCURSO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DIFUSO, TRANSINDIVIDUAL. PESSOAS DETERMINADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que objetive anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (CF, art. 5o, LXXIII).
2. A ação popular demonstra o exercício da soberania popular, já que permite ao cidadão exercer função fiscalizadora das atividades do Estado, a fim de proteger os interesses públicos de toda a coletividade. Possui natureza desconstitutiva, pois objetiva invalidar o ato impugnado.
3. A ação popular não é a via processual adequada para a defesa de interesses individuais nem de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos e mesmo que existam diversos litigantes interessados na solução da causa.
4. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
5. Recurso conhecido e não provido.